Tribunal: TJMT
Processo: 1012668-20.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012668-20.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIDE FURQUIM DE ALMEIDA CORREA - CPF: 240.331.891-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012668-20.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1012668-20.2025.8.11.0004

Recorrente:
Cleide Furquim de Almeida Correa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças-MT.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. RECUSA AO TRATAMENTO. INVIABILIDADE DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA OU INVOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de internação compulsória ajuizada em favor de seu filho, portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de tentativa prévia de internação voluntária ou involuntária administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir na propositura de ação judicial de internação compulsória, diante da inexistência de tentativa administrativa prévia de internação involuntária ou voluntária, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A internação compulsória, prevista no artigo 6o da Lei n.o 10.216/2001, prescinde do esgotamento de medidas administrativas quando há provas suficientes da recusa do paciente ao tratamento e da ausência de recursos extra-hospitalares eficazes.

4.

Os laudos médicos constantes dos autos atestam transtornos mentais graves relacionados ao uso de drogas, com comportamento agressivo e risco iminente à integridade do paciente e de terceiros, configurando situação de urgência e periculosidade.

5.

O interesse de agir está presente quando o autor demonstra a existência de uma pretensão resistida e a inadequação ou insuficiência dos meios administrativos, como ocorre no presente caso.

6.

A extinção prematura do feito, sem análise do mérito, viola o direito fundamental de acesso à Justiça e compromete a proteção integral do direito à saúde e à vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se o interesse de agir na ação de internação compulsória quando demonstrada a gravidade do quadro clínico do paciente, a recusa reiterada ao tratamento e a ausência de estrutura dos entes públicos para promover internação involuntária administrativa.

2.

A internação compulsória pode ser requerida diretamente ao Poder Judiciário quando os recursos extra-hospitalares se revelam insuficientes, nos termos do artigo 4o da Lei n.o 10.216/2001.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5o, XXXV, e 196; Lei n.o 10.216/2001, artigos 4o e 6o; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei n.o 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível n.o 5002419-26.2023.8.24.0011, rel. Des. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 06.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012668-20.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1012668-20.2025.8.11.0004

Recorrente:
Cleide Furquim de Almeida Correa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Cleide Furquim de Almeida Correa
.

Ação:
Internação Compulsória
.

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença (Id.
338892483
):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não tentou a internação involuntária antes de requerer judicialmente a internação compulsória.

Recurso Cível Inominado
(Id.

338892485
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que seja
dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões do Município de Barra do Garças-MT (Id. 338892486):
requer o desprovimento do recurso
.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012668-20.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1012668-20.2025.8.11.0004

Recorrente:
Cleide Furquim de Almeida Correa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças-MT.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de recurso inominado interposto por Cleide Furquim de Almeida Correa contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

A demanda teve origem em ação de internação compulsória ajuizada pela requerente em favor de seu filho Wevertton de Almeida Correa, de 37 anos de idade, portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas (CID-10: F14.2, F19.2 e F10.2), conforme laudos médicos anexados aos autos.

A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que a demanda foi proposta para que o Poder Judiciário promovesse algo que a própria Defensoria Pública poderia fazer administrativamente, bastando conduzir o paciente para realização de exames e posterior internação involuntária.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a internação voluntária é impossível, ante a recusa absoluta do paciente, bem como que a internação involuntária administrativa é inviável, pois o Município declarou não possuir estrutura para tal, restando apenas a internação compulsória como medida necessária e urgente, salientando que há risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.

Em contrarrazões, argumenta o Município que a sentença está correta, pois existem alternativas administrativas viáveis, sendo a internação compulsória medida excepcional que não se justifica no caso.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se, no caso concreto, há interesse de agir para o pedido de internação compulsória, ou se seria necessário o prévio esgotamento das tentativas de internação voluntária e involuntária administrativa.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo buscar a solução mais efetiva para o conflito apresentado.

A Lei n.o 10.216/2001 estabelece três modalidades de internação psiquiátrica: voluntária (com consentimento), involuntária (sem consentimento, a pedido de terceiro) e compulsória (determinada pela Justiça). O artigo 4o dispõe que
"a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes"
.

No caso em análise, os documentos demonstram inequivocamente que o paciente apresenta quadro clínico grave, com comportamento agressivo, impulsivo e violento, não aderindo voluntariamente ao tratamento. Os laudos médicos atestam a necessidade urgente de internação compulsória diante do risco que oferece a si próprio e a terceiros.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que não há necessidade de prévio esgotamento das tentativas de internação voluntária para configurar o legítimo interesse na internação compulsória, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

"

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE LONGA DURAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA PELA IRMÃ DO INTERESSADO EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR. AVENTADA A CARÊNCIA DE AÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA . DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA SE TER POR CONFIGURADO O LEGÍTIMO INTERESSE NA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 4o E 6o DA LEI No 10.261/01 . MÉRITO RECURSAL. ACERVO PROBATÓRIO EVIDENCIANDO A DELICADA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR P. C., E A LONGA BATALHA (DESDE 1989, AO QUE TUDO INDICA) CONTRA O USO DIÁRIO E CRÔNICO DE ÁLCOOL E TODOS OS TRANSTORNOS MENTAIS DAÍ DECORRENTES (CID-10 F10 .2). VASTO HISTÓRICO DE DESISTÊNCIAS E DE EVASÕES DAS CLÍNICAS DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, INCLUSIVE COM EPISÓDIO DE TENTATIVA DE SUICÍDIO. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA PARTICULAR BEM DELINEADA, POR SER O ÚNICO MEIO CAPAZ DE GARANTIR AO PACIENTE UMA VIDA DIGNA E PROMOVER O SEU DIREITO À SAÚDE. ANDAMENTO PROCESSUAL, POR SI SÓ, QUE DEU CONTA DA NECESSIDADE DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DO PACIENTE, SUBMISSÃO A TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ALIADO A INTERVENÇÕES MÉDICAS, PSICOLÓGICAS E SOCIAIS . DEMONSTRADOS, ADEMAIS, OS OBSTÁCULOS ENFRENTADOS PELOS AUTORES QUANDO DA TENTATIVA DE INTERNAÇÃO NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE SANTA CATARINA - IPQ/SC. FALHA DO ESTADO TAMBÉM NO DECORRER DO PROCESSO, POR NÃO TER PROVIDENCIADO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA JUNTO À REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO CONFIGURADA. PRAZO DA INTERNAÇÃO . CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONDUZ À CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM GRAU RECURSAL, COM A AMPLIAÇÃO DA INTERNAÇÃO PELO PRAZO DE 3 MESES ALÉM DO MARCO FINAL AJUSTADO NA SENTENÇA. EXIGÍVEL DO ESTADO, APÓS A ALTA, A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS DE SUA REDE CREDENCIADA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . ACOLHIMENTO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DO ESTADO NO QUE SE REFERE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS. RECURSOS CONHECIDOS . DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DOS AUTORES. (TJSC, Apelação n. 5002419-26.2023 .8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j . 06-03-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50024192620238240011, Relator.: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 06/03/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)”.

Da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o paciente possui histórico de múltiplas tentativas de tratamento sem sucesso, além de recusar sistematicamente qualquer forma de intervenção médica.

Ressalte-se que os órgãos públicos informaram não possuir meios para realizar internação involuntária sem o comparecimento espontâneo do paciente, bem como que há risco concreto e iminente à integridade física do próprio paciente e de terceiros.

A Secretaria Municipal de Saúde expressamente informou que o serviço de referência é o Hospital Adauto Botelho, mas condicionou o atendimento ao comparecimento voluntário do paciente à UPA, o que é impossível, diante de sua condição clínica e recusa ao tratamento.

Quanto ao argumento de que a Defensoria Pública poderia resolver a questão administrativamente, observo que tal instituição não possui estrutura coercitiva nem autoridade para condução forçada do paciente, sendo esta uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário quando se trata de internação compulsória.

O conjunto probatório evidencia que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes, havendo indícios claros da necessidade de internação compulsória como única medida capaz de garantir o direito fundamental à saúde e à vida do paciente, bem como a segurança de sua família e da coletividade.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas e a jurisprudência aplicável, o indeferimento da inicial configurou cerceamento do direito de ação, devendo o feito prosseguir para análise do mérito.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026